Tribunal: TJDFT
Processo: 0725329-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0725329-55.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ZAIRA MARIA BARBOSA, ANA CLAUDIA BARBOSA, JOSE RENATO BARBOSA DESPACHO Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença apresentado pela parte autora (ID 28500539) após a intimação da decisão de ID 27554178, proferida por esta Presidência, que determinou o sobrestamento do recurso interposto pelo Distrito Federal, ante o reconhecimento da repercussão geral da matéria (Tema n. 1.033/STF). Consoante arts. 516, II, 520 e 522 do CPC/2015, cabe ao autor pleitear o cumprimento provisório da sentença por meio de petição dirigida ao Juízo de origem, que é o competente para o respectivo processamento. Por se tratar de processo eletrônico, tal execução se dará em autos apartados vinculados aos principais no sistema do PJe. Diante do exposto, nada a prover quanto ao pedido de ID 28500539. Intime-se a parte autora para que requeira o cumprimento provisório da sentença perante o Juízo de origem, se cabível, nos termos do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal